Tribunal: STF
Processo: RE 79642
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
- Imposto de renda. Incide sobre a remessa de juros para o exterior, quando decorrentes de contratos de mútuo. Precedentes do Supremo Tribunal (RE 76.792, de 21.8.74, e RE 76.410, de 5.9.74, ambos do Plenário). Divergência superada.
Recurso extraordinário não conhecido.